Tribunal: TJSP
Processo: 0009381-90.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009381-90.2019.8.26.0026, da Comarca de Suzano, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FLAVIO YVES DE CASTRO
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009381-90.2019.8.26.0026 -Voto no 44.852
2
Agravo em Execução Penal no 0009381-90.2019.8.26.0026
Comarca de Bauru
Agravante: Ministério Público
Agravado: Flavio Yves de Castro Almeida
Voto no 44.852
1. Contra a r. decisão de 1o Grau que progrediu o Flavio Yves de Castro
Almeida da Silva ao regime aberto, interpôs o representante do Ministério Público o
presente agravo em execução, a fim de postular a reforma do decisum.
Alega, para tanto, o desacerto da decisão ao conceder a progressão de regime
ao sentenciado sem que fosse realizado o exame criminológico, uma vez que as mudanças
trazidas pela lei 10.792/03 não implicam em dispensa automática da referida perícia. Anota
que o agravado foi condenado pela prática de crimes graves (dois crimes de roubo
circunstanciado) e possui longa a pena a cumprir, cujo término ocorrerá somente em
23.05.2025, não demonstrando estar preenchido o requisito subjetivo. Assim, requer o
provimento do recurso para determinar a cassação da progressão concedida e,
subsidiariamente, seja determinada a realização de exame criminológico.
Processado e contrariado o recurso e mantida a r. decisão, manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça para que o julgamento seja convertido em diligência.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009381-90.2019.8.26.0026 -Voto no 44.852
3
Inicialmente, cumpre consignar que o cumprimento da pena privativa de
liberdade deve ser efetivado de forma progressiva, passando o sentenciado do regime mais
rigoroso ao mais ameno e, para tanto, devem ser considerados dois fatores essenciais: o
cumprimento de um lapso temporal mínimo no regime anterior e o mérito do sentenciado.
Desta forma, atendidos tais requisitos, o sentenciado passa do regime
semiaberto ao aberto, no qual continua a ser avaliado seu progresso na ressocialização.
Isso decorre da dicção do art. 112 da LEP, redação dada pela Lei no 10.792,
de 1o.12.2003:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva
com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 1o A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do
Ministério Público e do defensor.
§ 2o Idêntico procedimento será adotado na concessão de livramento
condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas
normas vigentes.
Exigir além disso sem qualquer justificativa é transgredir o espírito da lei,
amplamente divulgado nos jornais escritos e falados, de simplificar e agilizar o
procedimento para a progressão de regime prisional e diminuir a população carcerária.
No tocante ao exame criminológico, a natureza dos crimes cometidos pelo
réu não enseja necessariamente a sua determinação, eis que, por força do princípio da
individualização da pena, o juiz deve analisar os casos concretos de acordo com a
peculiaridade de cada um deles e, desta forma, aplicar a lei.
Assim, quando restam dúvidas quanto à aptidão, ao mérito e à capacidade do
réu para ser progredido, o magistrado poderá determinar, fundamentadamente, a realização
do referido exame, porém isso não é a regra geral, dada a individualidade de cada caso.
Entretanto, nada disso se fez no Juízo de origem e, aqui, incabível impor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009381-90.2019.8.26.0026 -Voto no 44.852
4
exame sem indicação concreta da sua necessidade.
Nesse sentido, julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MÉRITO DO
CONDENADO. ELEMENTO SUBJETIVO. DISPENSA DO EXAME
CRIMINOLÓGICO
PELO
MAGISTRADO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. IMPOSIÇÃO DO
EXAME
SEM
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO
QUE
SE
MANTEM
PELOS
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
1. De acordo com as alterações trazidas pela Lei n.o 10.792/03, o exame
criminológico deixa de ser requisito obrigatório para a concessão de livramento
condicional, podendo, todavia, ser determinado de maneira fundamentada pelo
Juiz da Execução de acordo com as peculiaridades do caso. Assim, não sendo
requisito para o livramento condicional, se o magistrado de origem entendeu-o
desnecessário, não pode ser imposto em sede de agravo em execução pelo
Tribunal a quo, sem fundamentação concreta. Decisão mantida por seus
próprios fundamentos.
2. Agravo regimental desprovido.
STJ Ag. Reg. no HC no 2009/0182102-8 Rel. Mina MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, participando os Srs. Min. OG FERNANDES, SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR e VASCO DELLA GIUSTINA 6a T. v.u. j. 11.10.2011
publ. in DJe 26.10.2011.
Logo, devidamente preenchidos os requisitos necessários à progressão de
regime, era de rigor o deferimento da benesse pleiteada.
Por fim, de acordo com as informações obtidas pelo sistema INTINFO, o
agravado vem cumprindo sua pena em regime aberto sem qualquer intercorrência,
comparecendo trimestralmente em juízo, conforme determinado.
Destarte, não merece qualquer reparo a decisão atacada, que deve ser mantida
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Mais não é necessário.
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
João Morenghi
Relator
jvmf